Tribunal: TJPA
Processo: 0828918-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828918-57.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA FONSECA FARIAS

APELADO: C DE SOUZA CUSTODIO TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DESNECESSÁRIA. CULPA CONCORRENTE. ABALROAMENTO MARÍTIMO. RELATÓRIO DA CAPITANIA DOS PORTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I -
Cerceamento de Defesa – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas robustas já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 370, CPC).

II -
Culpa Concorrente – Apurada a culpa concorrente pelo abalroamento marítimo, ambas as partes descumpriram normas de navegação, conforme constatado no relatório da Capitania dos Portos, órgão técnico competente.

III -
Presunção de Veracidade – O relatório técnico emitido pela Capitania dos Portos goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por provas em contrário.

IV -
Conclusão – Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0828918-57.2018.8.14.0301

APELANTE: JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS

ADVOGADO: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA

ADVOGADO: ALLAN FURTADO MENEZES

ADVOGADO: RAQUELINE DE FARIAS FARIAS

APELADO: C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO: JOSE MARIA DE LIMA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA
.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a ação alegando que, em 13/07/2017, sua embarcação foi abalroada pela embarcação da requerida enquanto navegava próximo ao Porto Cafezal, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Postulou a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 39.786,00, relativos à perda do motor, furo no casco, perda de mercadorias e lucros cessantes, além de danos morais a serem arbitrados pelo juízo

.

O réu contestou os fatos, alegando culpa concorrente pelo abalroamento, conforme relatório da Capitania dos Portos, no qual se atribuiu responsabilidade aos comandantes das duas embarcações
.

O juízo a quo, com base no inquérito marítimo realizado pela Marinha do Brasil, entendeu que ambas as partes contribuíram para o acidente por falta de vigilância e observância ao Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar – RIPEAM-72. Concluiu-se pela culpa concorrente e julgou improcedentes os pedidos da parte autora, determinando que cada parte deveria arcar com os próprios prejuízos
. Julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015;

Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais
, JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS
(apelante) sustenta que: 1) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o relatório da Capitania dos Portos foi inconclusivo quanto à descrição exata das condutas das partes; 2) o N/M Custódio III teria maior responsabilidade pelo abalroamento, uma vez que \balroou a traseira da embarcação do apelante, o que presume culpa do condutor da embarcação que vem atrás, não emitiu sinais sonoros ou luminosos antes do impacto, trafegava em velocidade imprudente e sem manter distância segura. Requereu a reforma da sentença para condenar o réu a indenizá-lo pelos danos sofridos, subsidiariamente, pugnou pela anulação da sentença para produção de provas
.

Em contrarrazões,
C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA
(apelado) defende a manutenção da sentença, alegando que: 1) O laudo pericial da Capitania dos Portos comprovou que ambas as partes tiveram culpa pelo abalroamento; 2) A embarcação do autor estava irregular para navegação, transportando madeiras ilegais e sobrecarregada; 3) Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento foi pautado em provas robustas constantes nos autos
.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0828918-57.2018.8.14.0301

APELANTE: JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS

ADVOGADO: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA

ADVOGADO: ALLAN FURTADO MENEZES

ADVOGADO: RAQUELINE DE FARIAS FARIAS

APELADO: C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO: JOSE MARIA DE LIMA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

I – DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide teria ocorrido sem que se oportunizasse a produção de outras provas, sendo o relatório da Capitania dos Portos inconclusivo quanto às condutas exatas das partes.

A alegação, contudo, não merece prosperar. Conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado a condução do processo, com a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias. Não se pode falar em cerceamento de defesa quando a parte interessada não indicou em momento oportuno a produção de provas complementares.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

No caso concreto, verifica-se que o apelante não requereu a produção de qualquer prova em audiência durante a fase instrutória, limitando-se a impugnar o relatório apresentado pela Capitania dos Portos apenas no âmbito recursal. A simples insatisfação com a decisão desfavorável não configura cerceamento, especialmente porque o relatório técnico da Marinha do Brasil, entidade competente para averiguar ocorrências marítimas, é prova robusta e suficiente à formação do convencimento judicial.

Ademais, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, inexiste direito absoluto à produção de provas, devendo-se observar a utilidade, necessidade e pertinência dos meios requeridos. Portanto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

II – DA CULPA CONCORRENTE PELO ABALROAMENTO

A controvérsia principal reside na definição das responsabilidades das partes pelo abalroamento ocorrido em 13/07/2017. O apelante argumenta que a embarcação N/M Custódio III, pertencente ao apelado, abalroou a parte traseira de sua embarcação, o que presumiria culpa do condutor do veículo que vem atrás.

Todavia, o conjunto probatório demonstra que a responsabilidade pelo sinistro não pode ser atribuída exclusivamente à embarcação do apelado. O relatório técnico da Capitania dos Portos, juntado aos autos, apontou culpa concorrente, considerando que ambas as partes descumpriram normas básicas do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM-72).

No caso, ficou evidenciado que:

·

A embarcação do apelante não estava em conformidade com os parâmetros de segurança e navegabilidade, transportando carga em excesso e sem a sinalização luminosa adequada, dificultando sua visualização pelos navegantes;

·

A embarcação do apelado, por outro lado, trafegava em velocidade incompatível para as condições de navegação no local.

Sendo assim, a análise conjunta dos fatos revela que a ausência de vigilância e a inobservância das regras de navegação por ambas as partes foram determinantes para o abalroamento, justificando a conclusão pela culpa concorrente.

Convém destacar que o fato de a embarcação do apelante ter sido atingida na parte traseira não exclui, por si só, sua parcela de responsabilidade. A presunção de culpa do condutor que vem atrás pode ser afastada quando há prova suficiente de que o abalroamento decorreu de condutas negligentes de ambos os navegantes, como se observa no presente caso.

Sobre a culpa concorrente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
. EFEITO DEVOLUTIVO. PROFUNDIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE UTILIZA FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA. MESMAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. CULPA EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a "profundidade" da apelação, o Tribunal ad quem não está limitado ao exame da controvérsia pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Ou seja, pode adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. (REsp 336.996/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2002, DJ 07/10/2002, p. 263).

2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa exclusiva da agravante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

3. O reconhecimento de culpa concorrente na sentença não implica necessariamente na distribuição dos prejuízos apurados em partes iguais, podendo o magistrado determinar que os envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos.

4. O acórdão do Tribunal a quo que, alterando a sentença, afasta a culpa concorrente e reconhece a culpa exclusiva do recorrente, sem que exista apelação da parte contrária, mas determinando o mesmo comando inicial, qual seja, que cada um dos envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos, não se caracteriza como reformatio in pejus.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.357.163/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Portanto, à luz das provas constantes nos autos e do relatório técnico elaborado pela Capitania dos Portos, correta a sentença ao concluir que ambas as partes contribuíram para o evento danoso, razão pela qual não se justifica a imposição de indenização à parte apelada.

III – DA VALIDADE DO RELATÓRIO DA CAPITANIA DOS PORTOS

O apelante questiona a validade do relatório técnico emitido pela Capitania dos Portos, argumentando que o documento seria inconclusivo quanto à descrição exata das condutas das partes.

Tal argumentação, no entanto, não merece guarida, como já dito, o relatório da Capitania dos Portos, órgão competente e especializado para apuração de sinistros marítimos, possui presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova robusta em contrário, o que não ocorreu nos autos.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a análise técnica é fundamental para a correta apuração dos fatos, sendo a conclusão apresentada pela autoridade marítima apta a embasar a decisão judicial. Não se desincumbiu o apelante de demonstrar eventual vício ou inconsistência no referido relatório.

Assim, inexiste qualquer motivo para desconsiderar a validade do laudo emitido pela Capitania dos Portos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025